Tribunal: TCU
Processo: 014.667/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6660/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.667/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlene dos Santos Messa (XXX.098.631-XX); Josete Calderon de Almeida (XXX.542.171-XX); Julliana Ferreira da Costa (XXX.384.014-XX); Maria Tereza Ferreira de Almeida (XXX.681.024-XX); Marilyn Benedito Abrão Barbosa (XXX.885.991-XX); Marlene Messa de Brum (XXX.665.251-XX); Paulo dos Santos Messa (XXX.298.881-XX); Quitéria Batista Pinheiro (XXX.446.244-XX); Theely Saskatchewan Castro de Almeida (XXX.116.462-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.